Tribunal: STJ
Processo: 0471420-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056748 - PA(2025/0471420-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento de nulidades e o
redimensionamento da pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56528941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e0d5b68c-2005-46d7-b8d2-b05bb5974572

Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e0d5b68c-2005-46d7-b8d2-b05bb5974572

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056748 - PA(2025/0471420-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, o reconhecimento de nulidades e o
redimensionamento da pena do paciente. Todavia, o habeas corpus foi
impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta como
ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como conhecer
da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o
pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA interpõe agravo
regimental contra a decisão de fls. 368-369, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus impetrado em seu favor.
Documento eletrônico VDA56295646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 15:35:18
Código de Controle do Documento: d36489c1-d9ae-440a-a26a-00984491ad0c

A defesa alega haver demonstrado "que a condenação é fruto de um
processo eivado de nulidades absolutas e teratológicas" (fl. 373), as quais, a seu
ver, ensejariam a concessão de ofício da ordem.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de que
se reconheça a nulidade dos autos de origem "desde a audiência de instrução, em
razão da atuação de juiz suspeito e da violação ao sistema acusatório" (fl. 11) e,
alternativamente, se realize ajuste na dosimetria da pena, com adequação do
regime prisional.
Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 27/11/2025,
contra acórdão
(conforme informações
transitado em julgado em 24/3/2025
prestadas nos autos do HC n.
), a evidenciar que este
é, portanto,
1.042.381/PA
writ

substitutivo de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a
incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do habeas
corpus.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
Documento eletrônico VDA56295646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 15:35:18
Código de Controle do Documento: d36489c1-d9ae-440a-a26a-00984491ad0c

como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, DJe de
)
Santos
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Acresço que as teses referentes às nulidades invocadas já foram trazidas
no âmbito do HC n.
em benefício do mesmo paciente, autos em que
1.042.381/PA,
a liminar não foi concedida e que se encontram atualmente em tramitação.
Por outro lado, a dosimetria da pena não foi objeto de análise pelo ato
coator (fls. 13-16), de modo que sua apreciação diretamente por esta Corte
Superior implicaria inadmissível supressão de instância.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA56295646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 15:35:18
Código de Controle do Documento: d36489c1-d9ae-440a-a26a-00984491ad0c

propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56295646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 15:35:18
Código de Controle do Documento: d36489c1-d9ae-440a-a26a-00984491ad0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.748 / PA
Número Registro: 2025/0471420-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004024420178140059 20190350221711 4024420178140059
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BERNARDO ARAUJO DA LUZ
ADVOGADO
: BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : BERNARDO ARAUJO DA LUZ - PA027220B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA56493488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: aa975ba2-dabf-4c01-8ea8-da9f295a2acb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: aa975ba2-dabf-4c01-8ea8-da9f295a2acb